Tribunal: TJDFT
Processo: 0737492-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737492-49.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BAR E WISKERIA BRASILIA LTDA, DENISE WAISROS PEREIRA, CELSO RENATO D AVILA, TEREZINHA FURLANETTO D AVILA, ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA APELADO: VALTER PEREIRA DE MELO, BAR E WISKERIA BRASILIA LTDA, DENISE WAISROS PEREIRA, ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA D E S P A C H O Os apelantes Celso Renato D’Ávila e Terezinha Furlanetto D’Ávila alegam que o contrato era por prazo determinado e que foi renovado oralmente, mas que tal renovação não pode se estender aos fiadores. Argumentam, também, que não há prova de quais são os valores cobrados originalmente. Sustentam, por fim, a cobrança duplicada dos valores das despesas da reforma e das parcelas referentes ao mês de setembro. Observo que em relação aos dois primeiros argumentos, contrato prazo determinado e ausência de prova dos valores originais, não foram apresentados em primeira instância, o que configuraria inovação recursal. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se os fiadores apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o possível conhecimento parcial do recurso. Brasília, DF, 14 de julho de 2021 19:26:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador